Tribunal: TJDFT
Processo: 0702632-45.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE PRODUTO DURÁVEL – NÃO RECEBIMENTO – COBRANÇA DE VALORES – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DETERMINADA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça com base no documento de ID Num. 27190758 - Pág. 1.
2. Trata-se de ação de declaração de inexistência de dívida cumulada com restituição em dobro e indenização por danos morais em que os autores afirmam que compraram no site da segunda ré, mediante cartão de crédito administrado pela primeira requerida, aparelho de celular a ser retirado na loja C&A Modas S/A. O preço do produto foi de R$ 1.399,00, a ser pago em 10 mensalidades.
3. Afirmam ainda que ao se dirigirem à loja para retirada do produto, isso não foi possível porque não havia em estoque. Assim, tentaram o cancelamento do negócio administrativamente, o que não foi possível, de maneira que, apesar de não terem recebido o bem, as parcelas mensais foram cobradas e pagas pontualmente.
4. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou as rés, solidariamente, à devolução dobrada da quantia efetivamente paga pelos autores, o que significou condenação de pagar R$ 699,50.
5. O inconformismo recursal é apenas dos autores, que pretendem o deferimento da indenização por danos morais.
6. Não assiste razão aos recorrentes, uma vez que dos fatos narrados não decorreu danos morais indenizáveis. É certo que os autores efetuaram compra de produto durável para retirada em loja e, apesar do pagamento de algumas das mensalidades, jamais receberam o bem. Também é certo dizer que apenas após o ajuizamento desta ação as rés efetuaram o cancelamento do negócio, tendo sido condenadas à restituição dobrada dos valores comprovadamente pagos pelos autores, nos termos do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.
7. De outro giro, a devolução em dobro de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, tem natureza indenizatória sui generis, com valor pré-fixado. E uma vez reconhecida, só autorizam indenização por danos morais os desdobramentos que vão para além da cobrança com pagamento indevido e que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente. No caso em exame, a recorrente não demonstrou outros desdobramentos que não seja a cobrança indevida com o pagamento. Logo, não há como acolher o pedido de reparação por danos morais.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.